Tribunal: TJDFT
Processo: 0738052-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente em momento em que estava sob o efeito de substância entorpecente, tentou constranger, mediante o emprego de violência e grave ameaça, sua companheira a ter conjunção carnal com ele, ato que somente não ocorreu em virtude do auxílio do filho do casal de apenas 6 (seis) anos de idade que pediu ajuda, tudo a demonstrar a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.